Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705682-25.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUITER REY LIMA RODOR AGRAVADO: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RUITER REY LIMA RODOR contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME: Em petição de ID 50096272, a parte executada apresenta impugnação a penhora efetivada sobre o imóvel, cuja matrícula encontra-se acostada no ID 40714374. Aduz, em síntese, que o imóvel penhorado constitui bem de família. Na mesma petição, discorre sobre a decisão proferida nos embargos à execução n. 0713699-18, em trâmite na 3a Vara de Títulos Executivos Extrajudiciais, que reconheceu a inexigibilidade do título principal executado nos autos n. 0704452-13, uma vez que teria sido quitado mediante dação em pagamento. Pontua que os títulos executados nos presentes autos são, da mesma forma, inexigíveis, já que referem-se aos juros advindos do negócio principal. Discorre sobre a prática de agiotagem exercida pelo sócio da exequente, e, ao final, em nome da segurança jurídica, postula que seja reconhecida a inexigibilidade dos títulos ora executados, que correspondem aos acessórios/juros do título originário da dívida, em conformidade com a sentença proferida nos autos do processo 0713699-18.2018.8.07.001. Ainda, requer a concessão de efeito suspensivo à presente demanda até que seja prolatada sentença de mérito nos embargos à execução de n. 0733590-25.2018.07.0001. Por sua vez, a exequente apresentou objeção à impugnação apresentada pelo executado, ao argumento de que não houve comprovação de que o imóvel penhorado é bem de família (ID 51949864). Em nova petição de ID 53960095, o executado vem aos autos solicitar novamente a suspensão da execução afirmando que nova decisão foi proferida em embargos à execução de n. 0735076-45.2018.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, que acolheu o pedido de extinção da execução por inexigibilidade das notas promissórias em razão da quitação. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, registro que a decisão proferida nos embargos à execução n. 0713699-18, em trâmite na 3a Vara de Títulos Executivos Extrajudiciais, não alcança os títulos executados nos presentes autos, uma vez que tratam-se de títulos distintos, muito embora possam estar relacionados ao mesmo negócio jurídico. Assim, não há que se falar em reconhecimento de decisão proferida por juízo diverso a fim de abarcar o objeto da presente demanda. No que tange ao pedido de suspensão da execução até que seja prolatada sentença de mérito nos embargos à execução de n. 0733590-25.2018.07.0001, verifico, inicialmente, que, naqueles autos, este juízo recebeu os embargos sem efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID 26276826, em razão da ausência de garantia de juízo. Não obstante isso, registro que o executado poderá solicitar modificação da sobredita decisão, nos termos do artigo 919, §2o, do CPC, desde que demonstre situação que justifique a suspensão da execução, o que deverá ser realizado nos próprios autos dos embargos, e não na presente execução. Diante desse quadro, e, considerando a relevância dos argumentos apresentados pelo executado, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para que formule o presente pedido de suspensão junto aos embargos de execução, oportunidade em que, também, deverá excluir da presente execução todos os documentos que embasam o pedido (ID’s 50098203, 50098450, 50098499, 50099026, 50099069, 50099135, 50099327, 50102500, 50099451, 50102823, 50100160, 50099766, 50100085, 50103055, 50100236, 50100265 e 53960096), que deverão ser juntados naqueles autos a fim de evitar tumulto processual. Sem prejuízo da determinação acima, e, a fim de avaliar a alegação de bem família apresentada na petição de ID 50096272, intime-se a parte executada para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, certidão negativa de propriedade expedida por todos os cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Por fim, ao Cartório Judicial Único para que proceda a exclusão do Dr. Victor Ribeiro Ferreira como advogado da parte executada, promovendo, em seguida, o cadastramento das advogadas indicadas no ID 50086100. ANOTE-SE. O Agravante sustenta que a Lei 8.009/90 só condiciona a proteção legal ao fato de o imóvel ser usado como moradia permanente da entidade familiar, não exigindo a lei prova sobre a inexistência de outros bens imóveis de propriedade do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a Recorrida à apresentação das certidões negativas de propriedade. Preparo recolhido (IDs 14878061 e 14878062). É o relatório. Decido. De acordo com a inteligência dos artigos 1o, caput, e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel residencial do devedor destinado à residência da entidade familiar da qual faz parte é considerado bem de família e, por conseguinte, impenhorável, mesmo que eventualmente ele seja proprietário de outro imóvel. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM OUTRA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. IMÓVEL CONSIDERADO DE ALTO PADRÃO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A existência de outros bens imóveis não impede o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel utilizado como residência. Precedentes. (...) (AgInt no REsp 1.669.123/RS, 4a T., rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 03/04/2018). Conclui-se, assim, pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Não se divisa, no entanto, risco de dano (periculum in mora), na medida em que a decisão agravada não se posicionou sobre a constrição do imóvel, simplesmente determinando a apresentação de certidões imobiliárias. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator